Tribunal: TJSP
Processo: 1502170-78.2023.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Tarifa de Água – Comarca de Panorama – Extinção da execução fiscal, ante o reconhecimento de abandono da causa por mais de trinta dias, nos moldes do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Admissibilidade – Observância do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil – Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Súmula 240 do Egrégio STJ,

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Tarifa de Água – Comarca de Panorama – Extinção da execução fiscal, ante o reconhecimento de abandono da causa por mais de trinta dias, nos moldes do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Admissibilidade – Observância do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil – Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Súmula 240 do Egrégio STJ, que não se aplica às execuções não embargadas - Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Sentença mantida – Recurso não provido.